Tribunal: TJBA
Processo: 8009945-27.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009945-27.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
DANIELA CORREIA TORRES

APELADO: EDINEIA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
DANIELA CORREIA TORRES

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM FAVOR DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. PARTE DEMANDANTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 8.213/1991. RESSARCIMENTO PELO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE DOENÇA OCUPACIONAL DA PARTE DEMANDANTE. AFASTADA A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA APONTADA E A ATIVIDADE LABORAL. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA COM HIGIDEZ E CONCLUSÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009945-27.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
e
EDNEIA DE FREITAS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação do INSS e negar provimento ao recurso de apelação da autora
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator